Tribunal: CARF
Processo: 13558.001091/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.001091/2008-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.428 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
MUNICIPIO DE EUNAPOLIS -CAMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter
o julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de fls. 91/98 por sua precisão e as folhas dos documentos
indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Trata-se de crédito lançado através do Auto de Infração (AI) DEBCAD n° 37.090.365-
0, por descumprimento de obrigação principal, em nome do contribuinte em epígrafe,
referente às competências 03/04 a 06/04, 13/04, 02/05, 05/05, 06/05, 12/05, 13/05,
10/06, 13/06 a 13/07, lavrado em 26/O6/2008 e recebido na mesma data.
2. De acordo com os Relatórios do Auto de Infração, fls. 01/44, os valores que integram
a presente autuação referem-se às contribuições arrecadadas pelo contribuinte mediante
desconto na remuneração paga aos segurados empregados, e não repassadas à
Seguridade Social, verificados através do exame das folhas de pagamento e dos
balancetes mensais, dos seguintes levantamentos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13558.001091/2008-10
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.428 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.001091/2008-10

2.1. SCT - SALARIO CONTABILIDADE, não declarado em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social- GFIP; e
2.2. SFP - SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO, não declarado em GFIP.
3. Os respectivos valores foram discriminados, por competência, às fls. O9/11, no
Discriminativo Sintético de Débito (DSD).
4. Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação em
28/07/2008, de fls. 49/81, alegando, em síntese, o que se segue:
4.1. O agente autuante incorreu em equívoco insanável no que tange ao valor a ser
recolhido na multa e nos juros arbitrados.
4.2. Impugna totalmente os números constantes no auto pela razão de existirem guias de
recolhimento efetuados que foram localizadas após a data de lavratura do AI.
4.3. A autuada não agiu de má-fé, pelo contrário, tomou todas as cautelas devidas dentro
das condições impostas em cada caso.
4.4. Ainda que o desconto de contribuição não tenha oportunamente sido recolhido,
acrescenta que o AI foi lavrado fora do estabelecimento da firma autuada, sendo
enviado posteriormente, via correio, à Impugnante, muito embora devesse sê-lo
confeccionado no próprio estabelecimento da empresa, proporcionando assim à
impugnante, entre outros aspectos, a oportunidade de exercer com plenitude o
constitucional princípio da ampla defesa.
A doutrina especializada é taxativa quanto à obrigatoriedade da lavratura do auto de
infração no local do estabelecimento fiscalizado, considerando-se ineficaz e inválida a
peça básica do procedimento administrativo fiscal.
4.5. In casu, o AI foi lavrado na própria repartição fiscal (a lavratura fora do
estabelecimento fiscalizado quebra a segurança jurídica e a própria seriedade que deve
existir nas relações Fisco/Contribuintes, evitando-se que sejam lavrados autos “por
correspondência”, e enviados pelo correio), com um visível desprezo ao princípio do
contraditório, pois, durante as diligências da fiscalização, o contribuinte tem o direito de
se fazer representar através de seu contabilista e, se necessário, também pelo seu
advogado (Constituição Federal, art. 5°, LV e art. 133), matéria que ñca prequestionada.
Se o AI é lavrado fora do local, sem ao menos existirem as solicitações de explicações
e/ou esclarecimentos por escrito de eventuais falhas ou irregularidades, a violabilidade
do contraditório é evidente e não poderá ser negada. Transcreve doutrina.
4.6. As multas, como penalidades que são, têm como objetivos reprimir e desestimular o
comportamento de inadimplência do contribuinte, o que se afigura correto, como em
qualquer relação jurídica. Porém, a fixação do valor ou do percentual da multa não pode
ser de tal modo insignificante que sirva de estímulo à inadimplência, mas também não
pode ser tão elevada, como no presente caso, que atinja o próprio patrimônio do
contribuinte, protegido pelo art. 5°, inciso XXII, da CF, gerando total
desproporcionalidade entre o objetivo de reprimir/desestimular e o de apenar. Além
disso, no âmbito do sistema tributário nacional, dentro das limitações ao poder de
tributar, há a proibição de que o tributo seja utilizado com efeito de confisco (art. 150,
inciso IV, CF). Cita jurisprudência.
4.7. Diante do exposto, requer o recebimento da impugnação, com decisão pela
improcedência da autuação. Subsidiariamente, requer “o reconhecimento do caráter de o
valor nominado como imposto, excluindo os valores de multa e juros”. Solicita, ainda, a
concessão de prazo para a juntada de documentos novos pela impossibilidade de fazê-lo
neste ato, nos termos do art. 20 da Lei n° 10.941, de 2001.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.428 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.001091/2008-10

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou ilegalidade de ato normativo em vigor.
TAXA SELIC. MULTA. LEGALIDADE.
Incidem taxa SELIC e multa sobre contribuições sociais recolhidas em atraso, as quais
estão previstas na legislação especifica..
03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 100/110, requerendo no
mérito a reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 – Antes de adentrar ao tema quanto ao conhecimento do recurso, verifico que
consta no cadastro do sistema e-processo nota neste processo com o seguinte teor abaixo
reproduzido:

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.428 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.001091/2008-10

05 – Há a informação em 03/04/2019 provavelmente da unidade preparadora
informando que esse lançamento foi incluso no parcelamento especial da Lei 12.810/2013 que
trata do parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional relativos às contribuições
previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e dá
outras providências.
06 – Contudo, não há nos autos formalmente, petição ou informação oficial do
sujeito passivo relatando tal fato, e que no caso, se efetivada, não haveria como conhecer do
presente recurso.
07 – Esse fato, também pode ter ocorrido nos demais processos
135580010942008-45, 13558001092/2008-56 e 135580010932008-09 que estão sendo julgados
em conjunto nessa mesma sessão e do mesmo contribuinte, e por isso também estarei propondo a
conversão do seu julgamento em diligência para certificar tal fato.
Conclusão
08 – Portanto, diante do exposto voto pela conversão do julgamento em diligência
para que a unidade preparadora certifique se houve a efetivação do parcelamento da Lei
12.810/2013 e, caso positiva a resposta, que adote as providências necessárias sem
reencaminhamento dos autos para julgamento em vista da inexistência de contencioso fiscal e a
efetivação do parcelamento denotar a desistência do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital